Tribunal: TJMT
Processo: 0012252-93.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012252-93.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAIKIELE FREITAS MORENO - CPF: 061.677.291-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAQUEL GUEDES DA SILVA (APELANTE), ALCINO ALVES DE FREITAS - CPF: 168.197.309-00 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012252-93.2019.8.11.0064

APELANTE: NAIKIELE FREITAS MORENO, RAQUEL GUEDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR – JUSTA CAUSA DEMONSTRADA – FLAGRANTE PREPARADO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – CRIME QUE SE CONSUMOU – COAUTORA RAQUEL – PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO – VÍNCULO SUBJETIVO EXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” [STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

Segundo dispõe a Súmula no 145 do Supremo Tribunal Federal, “
não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação
”.

Afasta-se a alegação de flagrante preparado se não há induzimento ou instigação da atividade policial para a prática delitiva.

O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos (HC n° 477.765/SP; HC no 175.292/RJ).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012252-93.2019.8.11.0064

APELANTE: NAIKIELE FREITAS MORENO, RAQUEL GUEDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Raquel Guedes da Silva
e
Naikiele Freitas Moreno
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
as
condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Nas razões recursais, as apelantes almejam a absolvição, tanto pelo reconhecimento do flagrante preparado, quanto pela ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal/veicular sem justa causa.

Subsidiariamente, a apelante
Raquel
requer a sua absolvição, sustentando a ausência do porte compartilhado.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012252-93.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra as apelantes,
Raquel Guedes da Silva
e
Naikiele Freitas Moreno
, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 do Estatuto do Desarmamento], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
FATO – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Consta dos autos que, no dia 1o de outubro de 2019, por volta das 15h, em via pública, na região do Cais, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, as denunciadas
Raquel Guedes da Silva
e
Naikiele

Freitas Moreno
portavam arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver, calibre nominal .32, marca Taurus, número de série 785751, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta dos autos, na data dos fatos, a Polícia Civil recebeu informações de colaboradores de que uma mulher estava oferecendo arma de fogo em grupos do aplicativo ‘Whatsapp’ e que essa pessoa mostraria o armamento na região do Cais, por volta das 15h.

Diante das informações, os agentes de polícia se deslocaram e passaram a fazer o monitoramento do local quando, próximo ao horário mencionado, visualizaram as denunciadas
Raquel
e
Naikiele
andando com capacete na mão, em atitude suspeita. Assim, fizeram a abordagem, sendo encontrada 1 (uma) porção de substância análoga à maconha e uma chave de motocicleta.

Apurou-se que, em entrevista, as denunciadas disseram que teriam ido ao local de moto táxi, todavia, os agentes realizaram buscas pela região e localizaram uma motocicleta, Honda Biz, pertencente à
Naikiele
, estacionada em frente ao antigo Correio, na rua Poxoréo. Os policiais, então, utilizaram a chave encontrada com elas e lograram êxito em abrir o bagageiro, onde foi localizada a arma de fogo supramencionada, demonstrando, pois, que ambas proferiram inverdades na entrevista, a fim de se livrarem da prisão em flagrante.

Necessário consignar, ainda, que, conforme declarações dos policiais civis, as informações repassadas pelo colaborador era de que
Raquel
foi quem divulgou a arma de fogo, todavia, presenciaram o diálogo entre elas para que
Naikiele
assumisse o crime sozinha.

Demonstram os autos que, além das denunciadas terem ciência da arma de fogo (divulgação feita por
Raquel
), revólver guardado no baú da motocicleta de
Naikiele
), tinham plena disponibilidade para usá-la, caso assim intencionasse.

Ante o exposto, denuncio
Raquel Guedes da Silva
e
Naikiele

Freitas Moreno
, como incursas nas disposições do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 29 do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, as apelantes foram condenadas pela prática do crime descrito na exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Naikiele Freitas Moreno e Raquel Guedes da Silva, ambas qualificadas nos autos, dando-as como incursas nas sanções previstas no art. 14, “caput”, da Lei no 10.826/03, c/c art. 29, do Código Penal, pelo seguinte fato: (...).

A denúncia foi regularmente recebida em 29 de janeiro de 2021, conforme decisão constante no ID 48001865, sendo as rés citadas pessoalmente em seguida (ID 57250172) e, por intermédio da Defensoria Pública, apresentaram resposta à acusação, conforme ID 67553253.

Doravante foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que fora ouvida uma das testemunhas arroladas, bem como, ao final, foram interrogados as rés, conforme mídias constantes no ID 81285956.

Em sede de alegações finais, apresentadas em audiência de forma escrita, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação das acusadas nos termos da denúncia (ID 80699566).

Por fim, a defesa das acusadas apresentou as derradeiras alegações também de forma escrita, conforme ID 83066024, pugnando nos seguintes termos:

a. A absolvição das acusadas, em face a ocorrência de flagrante preparado, e a atipicidade da conduta diante de crime impossível, na linha do disposto no tópico 2;

b. A absolvição das acusadas em razão da ilegalidade na pessoal, nos termos do disposto no tópico 3;

c. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, pugna pela absolvição da acusada Raquel, com arrimo no artigo 386, V, do CPP, consoante tópico 4 e a aplicação da atenuante da confissão espontânea para a acusada Naikiele;

d. Por fim, requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa, com a fixação da pena no mínimo legal e regime aberto para início do cumprimento da pena imposta, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP;

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Pretende-se nesta ação penal, atribuir a Naikiele Freitas Moreno e Raquel Guedes Da Silva, ambas qualificadas nos autos, a prática do crime descrito no art. 14, “caput”, da Lei no 10.826/03, c/c art. 29, do Código Penal.

Não existem questões preliminares a serem dirimidas, e o processo se desenvolveu de forma regular comportando o julgamento de seu mérito.

A ação penal é totalmente procedente, pois vejamos:

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, fica demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que ambas
as rés praticaram o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de forma compartilhada
, conduta incriminada pelo art. 14, “caput”, da Lei no 10.826/03.

O tipo penal dispõe: (...).

Trata-se de crime de perigo presumido, de ação múltipla ou conteúdo variado, exigindo-se o dolo dos agentes em praticar um ou mais dos verbos do tipo. Assim, não há o elemento subjetivo do injusto, exigindo-se somente à vontade de portar a arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, para que configurado esteja o crime em estudo.

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta das rés se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade e autoria do crime se encontram devidamente demonstradas pelo termo de exibição e apreensão de pág. 05, boletim de ocorrência de págs. 07/09 e 30/33, laudo pericial de balística de págs. 56/60, todos documentos constantes no ID 43945074, além é claro dos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

A ré Naikiele Freitas Moreno
, ao ser ouvida pela Autoridade Policial (págs. 21/23 – ID 43945074),
confessou a prática delitiva
, assim como
em Juízo
, momento em que relatou que de fato estava transportando a arma de fogo e que usava ela para a sua proteção, pois trabalhava no período noturno e em decorrência da saída do emprego, optou por vender o objeto e pediu a ajuda da sua amiga Raquel para tanto, ocasião em que ela postou em alguns grupos do “Whatsapp” e em seguida, combinaram de entregar a arma no caís, local em que foram abordadas pelos dois policiais. Informa ainda que na bolsa da acusada Raquel foi encontrada apenas uma porção de maconha para uso delas e que a chave da moto que estava no bolso da depoente caiu no momento da abordagem, ocasião em que os policiais localizaram a motocicleta e encontraram a arma de fogo que estava dentro do baú. Por fim, relatou que a acusada Raquel não teve acesso a arma de fogo, bem como que no dia do fato estava passando por necessidades para criar a sua filha pequena e que na abordagem realizada não foi autorizada a revista da bolsa pelos agentes públicos e que não havia policial do gênero feminino para tanto.

Já a ré Raquel Guedes da Silva, em seu interrogatório em ambas as fases judiciais, atribuiu a propriedade da arma de fogo a ré Naikieli, oportunidade em que declarou, em síntese, que não estava transportando a arma e que ela pertence à “Kele”, mas que era de seu conhecimento que Naikele estava transportando a arma de fogo que estava na motocicleta e que estavam indo ao local para vender a arma. Informa que deixaram a arma de fogo no baú da motocicleta e ao chegarem ao local a pé, cerca de duas quadras de onde a motocicleta estava estacionada, dois policiais saíram de trás de uma folhagem apontando uma arma de fogo, ocasião em que apanharam a bolsa que estava com a declarante e encontraram o valor de R$5,00 em maconha. De igual forma, asseverou que não tinha um policial do sexo feminino para fazer a abordagem e não pediram permissão para revistarem a bolsa, bem como, que a motocicleta e a arma de fogo localizada eram de propriedade da corré Naikiele.

No que atine à prova testemunhal, temos o depoimento prestado pelo policial militar Alezandro Pereira da Silva, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, um colaborador anônimo informou à guarnição que teria uma comercialização de arma de fogo nas mediações do Cais, às 15h00min por uma pessoa denominada “Kel”; Que com o aporte das informações, se dirigiram até o local na data e horário informados e lograram êxito em localizar as acusadas que estavam em atitude suspeita; Que ao indagarem as acusadas, ambas ficaram desconfiadas e apresentaram uma versão pouco confiável, sendo que ao revistarem a bolsa, localizaram uma porção de substância entorpecente e a chave de uma motocicleta; Que em seguida lograram êxito em encontrar a motocicleta e nela o revólver que estava dentro do baú, oportunidade em que as rés confessaram a propriedade e foram encaminhadas à delegacia, onde os milicianos escutaram que a acusada Raquel pediu para que a corré Naikiele assumisse o delito sozinha, pois já haviam outros procedimentos em seu nome; Que não se recorda no nome de quem estava a moto, só que não haviam restrições no sistema; Que quem colaborou com as informações tem a identidade anônima, mas que de fato foi ela quem relatou que estava negociando a arma de fogo com a acusada; Que abordaram as acusadas no Cais e o motivo da abordagem foi em razão da informação anônima, bem como que a abordagem foi realizada por uma policial do sexo feminino e em seguida, localizaram a motocicleta com a arma de fogo dentro do baú que estava chaveado.

Deste modo, diante das provas angariadas aos autos, fica claro e evidente que ambas as rés praticaram o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na forma compartilhada, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do delito, já que elas foram abordadas pelos policiais militares em um local, e apesar de terem fraudado a forma com que chegaram até lá, informaram posteriormente que foram juntas na motocicleta que foi localizada e apreendida a arma de fogo, a qual estava escondida no baú, sendo que segundo a confissão das acusadas, ambas sabiam da existência da arma de fogo e que o motivo de portar a arma até o local seria para comercializá-la, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência integral da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição.

Destaco ainda que, a meu ver, não há o que se falar em flagrante preparado, em razão de suposta “artimanha” dos policiais para realizarem a prisão das rés, pois restou devidamente comprovado na inquirição em Juízo do policial militar, cuja palavra detém fé pública, que no momento em que o colaborador comunicou o encontro a polícia, este já estava com data e horário designados, ou seja, não há o que se falar em estrutura montada pelos policiais para induzir as acusadas a transportar a referida arma, pois o dolo de ambas as rés já restou evidente no momento em que comercializaram o objeto via contato telefônico, portanto, entendo que não há qualquer nulidade no modo que os policias agiram, posto que, independente da presença dos policiais, as rés se encontrariam naquele local com o colaborador dos autos ou outro interessado no objeto.

Ademais, no que tange a alegação de ilicitude das provas decorrente da busca na bolsa e motocicleta da ré Naikiele, entendo que NÃO merece acolhimento, tendo em vista que, conforme emana dos autos e já explanado acima, os policiais militares se deslocaram até o local em decorrência de uma denúncia anônima, ocasião em que abordaram e entrevistaram as rés e, no momento da entrevista com o agentes públicos, a ré Naikiele deixou a chave da motocicleta cair de seu bolso, informação esta que a própria acusada relatou em Juízo, e somente por este motivo os policiais foram em seu encalço, localizaram a motocicleta e consequentemente a arma de fogo no baú e, como o crime de porte ilegal de arma de fogo é considerado permanente, ou seja, no momento da abordagem policial, o delito já se encontrava em execução, de modo que, antes mesmo dos policiais investigarem o fato das acusadas estarem no local em atitude suspeita, as rés já haviam transportado a aludida arma de fogo na motocicleta, bem como, comercializado o objeto na internet, agendando data e horário para transportá-lo sem permissão legal para tanto, fato que, em meu pensar, autorizava a busca na motocicleta, portanto, entendo que não houve a alegada ilicitude apta a causar a nulidade derivada que a defesa pretende.

Neste norte, temos o seguinte julgado: (...).

Em arremate, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que as rés Naikiele e Raquel praticaram o crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido e de forma compartilhada, devendo responder pelas consequências penais de suas condutas delituosas.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia, para CONDENAR as rés Naikiele Freitas Moreno, brasileira, solteira, nascida em 01/07/2000, natural de Rondonópolis/MT, portadora do RG no 27373592 SSP MT do CPF 061.677.291-23, filha de Sidval Moreno e Vanderlei Rosa de Freitas, residente na Rua Joana Rosa de Jesus, L 7806, no 322, Bairro Pedra Noventa, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, contato telefônico (66) 997156306 e Raquel Guedes da Silva, brasileira, solteira, nascida em 24/09/1999, natural de Rondonópolis/MT, portadora do RG 25762656 SSP/MT, filha Valdemir José da Silva e Ana Lucia Guedes da Silva, residente e domiciliada na Rua A-15, 2932, quadra. 18, Vila Olinda, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, contato telefônico (66) 996750404 e (66) 9 99100936, como incursas na prática do crime estampado no art. 14, “caput”, da Lei no 10.826/03, c/c art. 29, do Código Penal.

Passo doravante a dosar-lhes as reprimendas.

A lei 10.286/03 em seu art. 14, “caput”, atribui ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido, a pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

RÉ NAIKIELE FREITAS MORENO.

Analisando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento ao que determina o art. 68, do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – Não possui. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. Circunstâncias – Foram inerentes ao tipo penal. Consequências – Não foram graves. Comportamento da Vítima – Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito definido, em 02 (dois) anos de reclusão.

No caso, existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal.

De outro giro, inexistem circunstancias agravantes, bem como, causas de diminuição ou de aumento de pena, portanto, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 24 (vinte e quatro) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

EM RESUMO, condeno a ré Naikiele Freitas Moreno a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu José a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

RÉ RAQUEL GUEDES DA SILVA.

Analisando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento ao que determina o art. 68, do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – Não possui. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. Circunstâncias – Foram inerentes ao tipo penal. Consequências – Não foram graves. Comportamento da Vítima – Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis a ré, portanto, fixo a pena base do delito definido, em 02 (dois) anos de reclusão.

No caso, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou de aumento de pena, portanto, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

De outro giro, inexistem circunstancias agravantes, bem como, causas de diminuição ou de aumento de pena, portanto, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 24 (vinte e quatro) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

EM RESUMO, condeno o réu Raquel Guedes Da Silva a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu Gilsomar a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal (...)
”.

A defesa busca o reconhecimento da ilicitude das provas, argumentando a ausência de justa causa para a busca pessoal e veicular.

O juízo
a quo
, ao analisar a preliminar, rejeitou-a sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Ademais, no que tange a alegação de ilicitude das provas decorrente da busca na bolsa e motocicleta da ré Naikiele, entendo que NÃO merece acolhimento, tendo em vista que, conforme emana dos autos e já explanado acima, os policiais militares se deslocaram até o local em decorrência de uma denúncia anônima, ocasião em que abordaram e entrevistaram as rés e, no momento da entrevista com o agentes públicos, a ré Naikiele deixou a chave da motocicleta cair de seu bolso, informação esta que a própria acusada relatou em Juízo, e somente por este motivo os policiais foram em seu encalço, localizaram a motocicleta e consequentemente a arma de fogo no baú e, como o crime de porte ilegal de arma de fogo é considerado permanente, ou seja, no momento da abordagem policial, o delito já se encontrava em execução, de modo que, antes mesmo dos policiais investigarem o fato das acusadas estarem no local em atitude suspeita, as rés já haviam transportado a aludida arma de fogo na motocicleta, bem como, comercializado o objeto na internet, agendando data e horário para transportá-lo sem permissão legal para tanto, fato que, em meu pensar, autorizava a busca na motocicleta, portanto, entendo que não houve a alegada ilicitude apta a causar a nulidade derivada que a defesa pretende
(...)”
.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal
ou
veicular
sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita
(justa causa) – baseada em um
juízo de probabilidade
,
descrita com a maior precisão possível
,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

O investigador da Polícia Civil, Alezandro Pereira da Silva, relatou em juízo que:

“(...)
A gente recebeu a informação de um colaborador que tinha uma pessoa, de apelido ‘Quel’, que estaria vendendo uma arma de fogo pelo whatsapp. Esse colaborador nos procurou, falou que tinha marcado com ela ali no Cais, às 15 horas da tarde, para ver a arma pra poder comprar.

De posse dessas informações, a gente montou a equipe e fomos para lá. Ficamos lá, passaram uns minutos, a gente viu duas moças caminhando lá, com dois capacetes, a gente resolveu fazer a abordagem e perguntamos pra elas algumas coisas, ela ficou meio em dúvida ali e, em revista na bolsa, tinha uma porção de maconha e a chave de uma biz. A gente mobilizou as equipes no entorno ali.

Num primeiro momento, elas falaram que tinham ido de moto táxi e a gente já descartou, fizemos ronda por perto ali, e de posse da chave
[tinha]
uma moto assim parada perto do correio, onde não é muito de praxe parar muito moto ali.

Na hora que a gente testou a chave, deu certinho a chave dela, aí eu abri e tinha um revólver calibre 22 ou 32, se eu não me engano, e elas não teve como falar, falaram que era dela. A gente sabia que a arma era da Raquel (...)
”.

Conforme se extrai da prova oral colhida sobre o crivo do contraditório, a revista pessoal e veicular foi justificada:
1
)
em
informações preliminares
repassadas por um colaborador da Polícia Civil, no sentido de que uma suspeita, de apelido ‘Quel’, estaria oferecendo uma arma de fogo em grupos do whatsapp e mostraria o artefato ao interessado na região do Cais, às 15h e;
2
)
no
monitoramento
do local pelos investigadores.

Na hipótese, não há falar em ilegalidade da busca pessoal e veicular, haja vista ter sido baseada em dados indicativos [informações preliminares e monitoramento em tempo real] de que as apelantes comercializariam uma arma de fogo no local.

O referido posicionamento vai ao encontro da jurisprudência do STJ, que preconiza não ser admissível a busca pessoal/veicular fundada em “
meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (...). Entretanto, no caso em tela,
os agentes policiais receberam denúncias anônimas e visualizaram imagens de rede social com a oferta de drogas, motivo suficiente para autorizar a busca pessoal e veicular
(...)
” [STJ. AgRg no HC 683169 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 21/12/2022].

No que se refere à tese do flagrante preparado,
Renato Brasileiro de Lima
[1]

afirma que a ilegalidade ocorre quando “
alguém (particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consume. Como adverte a doutrina, nessa hipótese de flagrante o suposto autor do delito não passa de um protagonista inconsciente de uma comédia, cooperando para a ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores, ou da simulação da exterioridade de um crime. Exemplificando, suponha-se que, após prender o traficante de uma pequena cidade, e com ele apreender seu computador pessoal no qual consta um cronograma de distribuição de drogas, a autoridade policial passe a efetuar ligações aos usuários, simulando uma venda de droga. Os usuários comparecem, então, ao local marcado, efetuando o pagamento pela aquisição da droga
”.

Consoante exposto na sentença condenatória, a apelante Naikiele confessou a prática da infração penal em juízo, contando que “
optou por vender o objeto e pediu a ajuda da sua amiga Raquel para tanto, ocasião em que ela postou em alguns grupos do “Whatsapp” e em seguida, combinaram de entregar a arma no caís, local em que foram abordadas pelos dois policiais
”.

Acerca do tema, vejamos o teor da Súmula no 145 do Supremo Tribunal Federal: “
não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação
”. Conforme pontua Renato Brasileiro
[2]
, a leitura do verbete fornece dois requisitos para essa espécie de flagrante:
a)
preparação e
b)
não consumação do delito.

In casu
, não houve instigação / induzimento do agente para que a ré comercializasse o artefato, uma vez que foi ela quem espontaneamente tentou vender o bem na rede social [whatsapp].

Além disso, o fato de o delito ter se consumado afasta o alardeado flagrante preparado, notadamente porque o crime a elas imputado é classificado como permanente, de modo que sua consumação se prolonga no tempo.

Depois, não foi trazido aos autos qualquer elemento que demonstre a intenção deliberada do agente estatal em induzir as rés à prática delituosa.

No que concerne ao pleito de absolvição da apelante
Raquel
, a defesa sustenta a ausência do porte compartilhado, justificando que não restou demonstrado “
a ciência da presença da arma, a disponibilidade sobre o artefato e a comunhão de desígnios entre os agentes
”.

Segundo a jurisprudência do STJ, “
para que se verifique a coautoria nesse crime, é imprescindível a evidência de que a posse ou o porte do armamento eram compartilhados ou que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios, dentro de um objetivo comum. Ademais, deve estar demonstrado que os agentes agem com plena liberdade para eventual emprego de arma
” [STJ. HC n. 362.072/MG. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 16/2/2017].

No caso
sub examine
, embora
Raquel
afirme que não transportou a arma e que ela pertencia a
Naikieli
,

certo é que confessou que tinha conhecimento que a corré transportava o bem e que estava indo ao local para vendê-lo.

De outro lado, conquanto
Naikieli
afirme que
Raquel
não tinha acesso à arma, confessou que pediu ajuda de sua amiga para vender o revólver, dizendo que “
ela postou em alguns grupos do “Whatsapp” e, em seguida, combinaram de entregar a arma no caís
”, portanto, não resta dúvida que entre as rés houve transporte do artefato com identidade de propósitos e divisão dos atos executórios, o que configura o porte compartilhado. Nesse sentido:

“
II - In casu, as instâncias ordinárias decidiram que ambos os corréus adquiriram, portavam e transportavam conjuntamente arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com unidade de desígnios e ampla liberdade no emprego do artefato bélico.

(...)

IV - Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado. Habeas corpus não conhecido
” [HC 477.765/SP. Relator Ministro Felix Fischer. DJe: 19/2/2019].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os apelos
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]

Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 1035.

[2]

Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 1035.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023